Tribunal: STF
Processo: HC 231758
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.290.221/SP, mas concedida a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base do paciente ao mínimo legal.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva. Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido. No Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Presidente não conheceu do agravo no recurso especial. Sobreveio agravo regimental, ao qual a Quinta Turma do STJ negou provimento, mas concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, redimensionando a reprimenda para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime fechado diante da reincidência do paciente.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma ser inidônea a fundamentação adotada para fixação do regime fechado, quais sejam, a hediondez do delito de tráfico de drogas e a reincidência. Pondera não ter o paciente cometido crime com violência ou grave ameaça. Frisa a desproporcionalidade entre a pena imposta e o regime fixado. Cita o verbete nº 719 da Súmula do STF.  



    5. Requer, em âmbito liminar, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. No mérito, pede a confirmação da providência.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabelece que, na definição do regime inicial de cumprimento da pena, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)         



     b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).   



    7. O STJ, após realizar nova dosimetria da pena, afastando a negativação dos vetores natureza e quantidade da droga, determinou o início do cumprimento da pena em regime fechado em razão da reincidência do paciente. Eis o trecho correspondente:



    “Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, ficando a pena definitiva estabelecida em 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, diante da reincidência, e pagamento de 500 dias-multa.” (e-doc. 5, p. 7; grifos nossos).



    8. Com efeito, embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 8 anos, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial fechado, ante a reincidência. Nessa linha:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos). 



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator